Tribunal: TJES
Processo: 0008879-47.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008879-47.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA e outros

APELADO: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
.
TESES DE NULIDADE DEVIDAMENTE REJEITADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
QUANTO AOS VETORES CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS. RECONHECIMENTO DE
BIS IN IDEM
NA FUNDAMENTAÇÃO DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS.
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. O acórdão embargado apreciou e rejeitou todas as teses de nulidade, reiteradas nos aclaratórios defensivos, razão pela qual não se justifica, sequer, o pretexto de prequestionamento, na medida em que a matéria foi devidamente apreciada, sendo desnecessária a menção numérica aos artigos de Lei.

3. Não houve imputação de nenhum crime eleitoral, sendo certo que a motivação não estava relacionada especificamente a financiamento eleitoral, mas sim à intenção dos acusados de perpetuarem no Poder os participantes do esquema criminoso, de modo que “
não tendo havido imputação de crime eleitoral ou a ocorrência de conexão do delito comum com delito eleitoral, não se justifica a anulação da ação penal e encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral
”. Precedentes: STF – Rcl 42894 AgR, Relator Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 7/2/2020; STJ – Rcl n. 42.842/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 3/5/2022. (HC n. 746.737/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022).

4. Houve a devida fundamentação para negativação dos vetores “consequências do crime” e “circunstância”, a primeira se deu em decorrência da desmoralização do Poder Legislativo Capixava e a segunda se deu pela utilização de meio fraudulento, argumentos idôneos e não inerentes ao tipo penal, além de não se tratar de
bis in idem
. Da mesma forma, quanto ao vetor “motivos do crime” houve a devida fundamentação com base nos elementos do caso, uma vez que o “Esquema das Associações” tinha como mola propulsora a perpetuação do grupo político integrante do esquema no Poder, elemento que ultrapassa o inerente ao tipo penal do peculato.

5. Não há que se falar em obscuridade, na medida em que assentou-se que a utilização de meio fraudulento fora considerado para exasperar a pena-base a título de “circunstâncias judiciais”, no entanto, a mesma fundamentação fora utilizada para negativar o vetor “culpabilidade”, configurando indevido
bis in idem

6. Não há obscuridade quanto ao pedido de fixação de valor mínimo indenizatório, na medida em que o acórdão fora claro ao assentar a necessidade de pedido expresso na denúncia para fins de fixação da indenização. Precedentes do STJ.

7. É assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA
,
JOSÉ ALVES NETO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta Relatoria, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PECULATO-DESVIO. ESQUEMA DAS ASSOCIAÇÕES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 41 DO CPP. OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA PROVA DERIVADA DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA RECEITA FEDERAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DECORRENTE DE CONTINUIDADE DELITIVA COM AÇÕES PENAIS CONEXAS. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO CONCRETO. AFASTAMENTO DA TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PACOTE ANTICRIME. IRRETROATIVIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS QUANTO AOS ACUSADOS ANDRE NOGUEIRA E JOSÉ ALVES NETO. CONDENAÇÃO IMPERIOSA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA FUNDAMENTAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NEUTRALIZAÇÃO DE UMA DAS VETORIAIS. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. MAIOR PESO À VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENAS-BASE DO ACUSADO ANDRE NOGUEIRA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE RELATIVA À LIDERANÇA DO ESQUEMA CRIMINOSO. HIGIDEZ. FRAÇÃO MÁXIMA DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. RECURSOS DE ANDRE NOGUEIRA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Como se sabe, “é pacífico o entendimento do STJ de que a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023); razão pela qual não se sustenta o pedido de rejeição da denúncia. Além disso, apesar de o recorrente afirmar que a exordial não descreveu adequadamente o fato criminoso e, por tal motivo, é inepta, percebe-se da leitura da inicial acusatória que houve detalhamento da conduta praticada pelos acusados, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. No mais, as nulidades suscitadas pela Defesa devem ser analisadas sob outro viés, não ensejando seu eventual acolhimento a rejeição da denúncia, mas sim a anulação da sentença.

2. Conforme entendimento já solidificado por este colegiado no julgamento de ações conexas envolvendo o esquema das associações, a tese que busca o reconhecimento da nulidade processual pelas Defesas não se sustenta. O procedimento administrativo em que se verificou a ocorrência do desvio de verbas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo foi iniciado pelo próprio órgão e os documentos dele constantes são públicos e se encontram sujeitos a controle da Receita Federal e do Ministério público. Paralelamente, a Receita Federal, dentro da sua atribuição de controle fiscal, observou inconsistências mediante procedimento próprio, apurando o desvio de mais de vinte e seis milhões de reais da Assembleia Legislativa deste Estado, razão pela qual confeccionou um relatório consolidado das operações investigadas e compartilhou as informações com o Ministério Público, não havendo ilegalidade em tal procedimento, que prescinde de autorização judicial, conforme definido pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 990).

3. Embora o STJ tenha, no julgamento do RHC 41.931/ES, declarado a nulidade das provas oriundas da quebra de sigilo bancário da Editora Lineart Ltda. pela Receita Federal, referida decisão não possui efeito erga omnes e se restringe à ação penal nº 0013903-56.2008.8.08.0024 (024.080.139.033). Além disso, a Corte da Cidadania, apesar de reconhecer, naquele caso, a nulidade em decorrência do fornecimento pela Receita de dados obtidos sem prévia autorização para fins penais, não trancou aquela ação penal, haja vista a existência de provas independentes a comprovar o "Esquema das Associações", pois o material fornecido pela Assembleia, por si só, permite a constatação do desvio dos recursos, pelo compulsar dos cheques fornecidos, que eram emitidos em favor de pessoas diversas das apontadas nas notas de empenho. Existindo provas independentes aptas à demonstração dos fatos narrados na exordial, inexiste a alegada violação ao art. 157 do CPP.

4. A decisão proveniente do julgamento do RE 601.314 pelo STF, em sede de repercussão geral e que, portanto, possui efeito erga omnes, reconheceu a constitucionalidade dos artigos 5º e 6º da LC 105/2001, que permitem o acesso da Receita Federal à movimentação financeira dos contribuintes diretamente, no exercício de sua atribuição fiscalizatória.

5. Não há que se falar em rescisão, revogação ou reforma da decisão proferida pelo STJ nos autos do RHC 41.931/ES, a qual, além de não ter trancado a ação penal originária diante da existência de provas independentes não contaminadas que comprovavam o "Esquema das Associações", tem eficácia restrita ao processo em que prolatada, não se podendo transpor os limites da coisa julgada formada naquele processo.

6. A presente demanda possui partes distintas e apura fatos diversos daqueles pelos quais o acusado foi condenado no processo conexo, não implicando, o reconhecimento da conexão, em continuidade delitiva entre crimes de peculato-desvio praticados pelo apelante em concurso com outras pessoas. A mera utilização de modus operandi semelhante para a prática dos delitos pelo acusado no esquema criminoso apenas evidenciam a habitualidade criminosa do recorrente, não havendo, portanto, que se falar em ausência de interesse de agir.

7. Mesmo que o apelante alegue que o ajuizamento de diversas ações penais, frise-se, por fatos criminosos distintos, tenha ocasionado prejuízo à Defesa, referido argumento é vago e impreciso, mormente quando se verifica a fiel observância ao devido processo legal no presente feito, não se admitindo o reconhecimento de prejuízo presumido pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 563 do CPP (pas nulittè sans grief).

8. Mesmo que o apelante Andre Nogueira afirme que agia como mero ordenador de despesas, sua versão não apresenta amparo no conjunto probatório, sendo evidente a atuação do acusado de forma dolosa e fraudulenta, em descompasso com a lei.

9. Se o apelante não se insurgiu sobre a higidez das cópias apresentadas no curso da instrução, incide a preclusão quanto à matéria, não sendo possível, nesta oportunidade, invocar a obrigatoriedade de apresentação da documentação original, devendo ser admitida a presunção de veracidade da documentação apresentada por cópia pelo Ministério Público. Vigora no ordenamento jurídico o princípio segundo o qual a ninguém é permitido se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), razão pela qual a Defesa não pode alegar nulidade em razão da não realização de prova que não foi por ela pleiteada.

10. Inexiste violação à súmula vinculante 14 ou ao art. 158-A, do CPP, o qual, aliás, possui natureza puramente processual, sendo inviável sua retroatividade para alcançar a instrução realizada antes de sua vigência, por força do princípio “tempus regit actum”, previsto no art. 2º, do CPP.

11. Havendo provas judicializadas da autoria delitiva imputada aos acusados Andre Nogueira e José Alves Neto, não procede a alegação de violação ao art. 155 do CPP, razão pela qual deve ser mantida a condenação do primeiro pelo crime de peculato-desvio e reformada a sentença, quanto ao segundo, para condená-lo pelo mesmo crime, na forma do art. 71 do CP (dez vezes).

12. Houve fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime, pois a desmoralização do Poder Legislativo capixaba ocorrida após a descoberta do esquema e sua publicização é uma consequência extremamente gravosa que abalou a estrutura do sistema de representatividade basilar do federalismo republicano, devendo ser acolhida a pretensão acusatória para que seja dado maior desvalor à referida circunstância judicial diante do expressivo valor da quantia desviada pelos acusados.

13. A utilização de meio fraudulento por esquema criminoso altamente organizado é elemento suficiente a exasperar a pena-base, mas não é possível a utilização do mesmo fundamento para negativar tanto a culpabilidade do agente quanto as circunstâncias do delito, em indevido bis in idem.

14. Os motivos do crime são gravíssimos e destoam daquilo que é necessário à configuração o crime, já que o desvio das verbas foi feito com nítido o objetivo de perpetuar a manutenção dos integrantes do esquema criminoso no poder.

15. Em relação ao acusado André Nogueira, procedeu-se à compensação integral da agravante do art. 62, I, do CP com a atenuante da confisão, o que encontra respaldo na jurisprudência, inexistindo a violação ao critério trifásico suscitada pela Defesa.

16. De acordo com o STJ, a exasperação da pena do crime realizado em continuidade delitiva “será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas”, devendo-se adotar, no referido parâmetro, “a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações” (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 784.585/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

17. É inviável o acolhimento da pretensão recursal acusatória de fixação de indenização mínima a ser paga pelos acusados nos termos do art. 387, IV, do CPP, porquanto não houve requerimento expresso na denúncia neste sentido, o qual, segundo entendimento do STJ, é pressuposto indispensável ao arbitramento da verba, sob pena de julgamento extra petita: STJ, AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.

18. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Em suas razões recursais (ID nº 7449777), ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA sustenta que houve cerceamento do direito de defesa pela não realização de perícia grafotécnica nos documentos acostados na ação penal, além disso, aponta que houve omissão quanto à tese relativa à quebra da cadeia de custódia em razão da ausência de documentação original nos autos, assim como quanto à tese de que a condenação se amparou exclusivamente em elementos informativos e em cópias reprográficas de autenticidade não confirmada. Por fim, suscita a ilegalidade das provas obtidas pelo IP nº 021/2003.

Já JOSÉ ALVES NETO, em seu arrazoado (ID nº 7531011) sustenta a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, em virtude da negativa de realização de perícia grafotécnica nos documentos que instruíram a inicial acusatória.

Defende que houve malferimento ao princípio do juiz natural, na medida em que os crimes supostamente cometidos seriam conexos a crimes eleitorais, atraindo a competência da Justiça Especializada.

Afirma, ainda, a ocorrência de omissão quanto a dosimetria da pena, notadamente em relação aos vetores “consequências” e “circunstâncias do crime”.

Já o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em seus embargos, (ID nº 7574587) aponta a existência de obscuridade quanto à não negativação do vetor “circunstâncias do crime” em relação à pena-base fixada do acusado ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA.

Pontua, ainda, que o acórdão fora obscuro quanto ao pedido de condenação dos acusados ao pagamento de indenização mínima pelos danos causados.

Contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID nº 7603024), requerendo a rejeição dos aclaratórios opostos por ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA e JOSÉ ALVES NETO.

Contrarrazões de JOSÉ ALVES NETO (ID nº 7628573) e ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA (ID Nº 8906431, postulando pela rejeição dos embargos ministeriais.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA
,
JOSÉ ALVES NETO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta Relatoria, assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PECULATO-DESVIO. ESQUEMA DAS ASSOCIAÇÕES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 41 DO CPP. OBSERVÂNCIA. NULIDADE DA PROVA DERIVADA DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA RECEITA FEDERAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DECORRENTE DE CONTINUIDADE DELITIVA COM AÇÕES PENAIS CONEXAS. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO CONCRETO. AFASTAMENTO DA TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PACOTE ANTICRIME. IRRETROATIVIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS QUANTO AOS ACUSADOS ANDRE NOGUEIRA E JOSÉ ALVES NETO. CONDENAÇÃO IMPERIOSA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NA FUNDAMENTAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NEUTRALIZAÇÃO DE UMA DAS VETORIAIS. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. MAIOR PESO À VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENAS-BASE DO ACUSADO ANDRE NOGUEIRA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE RELATIVA À LIDERANÇA DO ESQUEMA CRIMINOSO. HIGIDEZ. FRAÇÃO MÁXIMA DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. RECURSOS DE ANDRE NOGUEIRA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Como se sabe, “é pacífico o entendimento do STJ de que a superveniência da sentença penal condenatória torna prejudicada a análise de eventual alegação de inépcia da denúncia” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023); razão pela qual não se sustenta o pedido de rejeição da denúncia. Além disso, apesar de o recorrente afirmar que a exordial não descreveu adequadamente o fato criminoso e, por tal motivo, é inepta, percebe-se da leitura da inicial acusatória que houve detalhamento da conduta praticada pelos acusados, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. No mais, as nulidades suscitadas pela Defesa devem ser analisadas sob outro viés, não ensejando seu eventual acolhimento a rejeição da denúncia, mas sim a anulação da sentença.

2. Conforme entendimento já solidificado por este colegiado no julgamento de ações conexas envolvendo o esquema das associações, a tese que busca o reconhecimento da nulidade processual pelas Defesas não se sustenta. O procedimento administrativo em que se verificou a ocorrência do desvio de verbas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo foi iniciado pelo próprio órgão e os documentos dele constantes são públicos e se encontram sujeitos a controle da Receita Federal e do Ministério público. Paralelamente, a Receita Federal, dentro da sua atribuição de controle fiscal, observou inconsistências mediante procedimento próprio, apurando o desvio de mais de vinte e seis milhões de reais da Assembleia Legislativa deste Estado, razão pela qual confeccionou um relatório consolidado das operações investigadas e compartilhou as informações com o Ministério Público, não havendo ilegalidade em tal procedimento, que prescinde de autorização judicial, conforme definido pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 990).

3. Embora o STJ tenha, no julgamento do RHC 41.931/ES, declarado a nulidade das provas oriundas da quebra de sigilo bancário da Editora Lineart Ltda. pela Receita Federal, referida decisão não possui efeito erga omnes e se restringe à ação penal nº 0013903-56.2008.8.08.0024 (024.080.139.033). Além disso, a Corte da Cidadania, apesar de reconhecer, naquele caso, a nulidade em decorrência do fornecimento pela Receita de dados obtidos sem prévia autorização para fins penais, não trancou aquela ação penal, haja vista a existência de provas independentes a comprovar o "Esquema das Associações", pois o material fornecido pela Assembleia, por si só, permite a constatação do desvio dos recursos, pelo compulsar dos cheques fornecidos, que eram emitidos em favor de pessoas diversas das apontadas nas notas de empenho. Existindo provas independentes aptas à demonstração dos fatos narrados na exordial, inexiste a alegada violação ao art. 157 do CPP.

4. A decisão proveniente do julgamento do RE 601.314 pelo STF, em sede de repercussão geral e que, portanto, possui efeito erga omnes, reconheceu a constitucionalidade dos artigos 5º e 6º da LC 105/2001, que permitem o acesso da Receita Federal à movimentação financeira dos contribuintes diretamente, no exercício de sua atribuição fiscalizatória.

5. Não há que se falar em rescisão, revogação ou reforma da decisão proferida pelo STJ nos autos do RHC 41.931/ES, a qual, além de não ter trancado a ação penal originária diante da existência de provas independentes não contaminadas que comprovavam o "Esquema das Associações", tem eficácia restrita ao processo em que prolatada, não se podendo transpor os limites da coisa julgada formada naquele processo.

6. A presente demanda possui partes distintas e apura fatos diversos daqueles pelos quais o acusado foi condenado no processo conexo, não implicando, o reconhecimento da conexão, em continuidade delitiva entre crimes de peculato-desvio praticados pelo apelante em concurso com outras pessoas. A mera utilização de modus operandi semelhante para a prática dos delitos pelo acusado no esquema criminoso apenas evidenciam a habitualidade criminosa do recorrente, não havendo, portanto, que se falar em ausência de interesse de agir.

7. Mesmo que o apelante alegue que o ajuizamento de diversas ações penais, frise-se, por fatos criminosos distintos, tenha ocasionado prejuízo à Defesa, referido argumento é vago e impreciso, mormente quando se verifica a fiel observância ao devido processo legal no presente feito, não se admitindo o reconhecimento de prejuízo presumido pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 563 do CPP (pas nulittè sans grief).

8. Mesmo que o apelante Andre Nogueira afirme que agia como mero ordenador de despesas, sua versão não apresenta amparo no conjunto probatório, sendo evidente a atuação do acusado de forma dolosa e fraudulenta, em descompasso com a lei.

9. Se o apelante não se insurgiu sobre a higidez das cópias apresentadas no curso da instrução, incide a preclusão quanto à matéria, não sendo possível, nesta oportunidade, invocar a obrigatoriedade de apresentação da documentação original, devendo ser admitida a presunção de veracidade da documentação apresentada por cópia pelo Ministério Público. Vigora no ordenamento jurídico o princípio segundo o qual a ninguém é permitido se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), razão pela qual a Defesa não pode alegar nulidade em razão da não realização de prova que não foi por ela pleiteada.

10. Inexiste violação à súmula vinculante 14 ou ao art. 158-A, do CPP, o qual, aliás, possui natureza puramente processual, sendo inviável sua retroatividade para alcançar a instrução realizada antes de sua vigência, por força do princípio “tempus regit actum”, previsto no art. 2º, do CPP.

11. Havendo provas judicializadas da autoria delitiva imputada aos acusados Andre Nogueira e José Alves Neto, não procede a alegação de violação ao art. 155 do CPP, razão pela qual deve ser mantida a condenação do primeiro pelo crime de peculato-desvio e reformada a sentença, quanto ao segundo, para condená-lo pelo mesmo crime, na forma do art. 71 do CP (dez vezes).

12. Houve fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime, pois a desmoralização do Poder Legislativo capixaba ocorrida após a descoberta do esquema e sua publicização é uma consequência extremamente gravosa que abalou a estrutura do sistema de representatividade basilar do federalismo republicano, devendo ser acolhida a pretensão acusatória para que seja dado maior desvalor à referida circunstância judicial diante do expressivo valor da quantia desviada pelos acusados.

13. A utilização de meio fraudulento por esquema criminoso altamente organizado é elemento suficiente a exasperar a pena-base, mas não é possível a utilização do mesmo fundamento para negativar tanto a culpabilidade do agente quanto as circunstâncias do delito, em indevido bis in idem.

14. Os motivos do crime são gravíssimos e destoam daquilo que é necessário à configuração o crime, já que o desvio das verbas foi feito com nítido o objetivo de perpetuar a manutenção dos integrantes do esquema criminoso no poder.

15. Em relação ao acusado André Nogueira, procedeu-se à compensação integral da agravante do art. 62, I, do CP com a atenuante da confisão, o que encontra respaldo na jurisprudência, inexistindo a violação ao critério trifásico suscitada pela Defesa.

16. De acordo com o STJ, a exasperação da pena do crime realizado em continuidade delitiva “será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas”, devendo-se adotar, no referido parâmetro, “a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações” (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 784.585/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

17. É inviável o acolhimento da pretensão recursal acusatória de fixação de indenização mínima a ser paga pelos acusados nos termos do art. 387, IV, do CPP, porquanto não houve requerimento expresso na denúncia neste sentido, o qual, segundo entendimento do STJ, é pressuposto indispensável ao arbitramento da verba, sob pena de julgamento extra petita: STJ, AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.

18. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Em suas razões recursais (ID nº 7449777), ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA sustenta que houve cerceamento do direito de defesa pela não realização de perícia grafotécnica nos documentos acostados na ação penal. Além disso, aponta que houve omissão quanto à tese relativa à quebra da cadeia de custódia em razão da ausência de documentação original nos autos, assim como quanto à tese de que a condenação se amparou exclusivamente em elementos informativos e em cópias reprográficas de autenticidade não confirmada. Por fim, suscita a ilegalidade das provas obtidas pelo IP nº 021/2003.

Já JOSÉ ALVES NETO, em seu arrazoado (ID nº 7531011) sustenta a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, em virtude da negativa de realização de perícia grafotécnica nos documentos que instruíram a inicial acusatória.

Defende que houve malferimento ao princípio do juiz natural, na medida em que os crimes supostamente cometidos seriam conexos a crimes eleitorais, atraindo a competência da Justiça Especializada.

Afirma, ainda, a ocorrência de omissão quanto a dosimetria da pena, notadamente em relação aos vetores “consequências” e “circunstâncias do crime”.

Já o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em seus embargos, (ID nº 7574587) aponta a existência de obscuridade quanto à não negativação do vetor “circunstâncias do crime” em relação à pena-base fixada do acusado ANDRÉ LUIZ CRUZ NOGUEIRA.

Pontua, ainda, que o acórdão fora obscuro quanto ao pedido de condenação dos acusados ao pagamento de indenização mínima pelos danos causados.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Conforme leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532), a obscuridade “
ocorre quando não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão”.

Já quanto à omissão, leciona o renomado autor, “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
(Ibid, p. 1532)

No caso, a despeito dos argumentos dos embargantes, saliento que todas as questões suscitadas nos aclaratórios opostos já foram exaustivamente apreciadas no acórdão embargado, inexistindo os vícios apontados, vejamos:

Como visto, naquela oportunidade, foram apreciadas e rejeitadas todas as teses de nulidade, reiteradas nos aclaratórios defensivos de ANDRÉ NOGUEIRA e JOSÉ ALVES, razão pela qual não se justifica, sequer, a pretexto de prequestionamento, na medida em que a matéria foi devidamente apreciada, sendo desnecessária a menção numérica aos artigos de Lei. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp n. 1.738.662/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.

Da mesma sorte, toda a questão relativa à inexistência de provas suficientes à condenação foi detalhadamente combatida no julgamento colegiado.

Em relação ao alegado cerceamento de Defesa ante a não realização de perícia grafotécnica nos documentos que instruíram a denúncia e a suposta quebra da cadeia de custódia, o v. acórdão fora expresso ao afirmar que não houve irresignação por parte da Defesa de ANDRÉ NOGUEIRA para realização da perícia, além disso, o Juízo
a quo
, de maneira fundamentada, indeferiu a realização da referida perícia:

(...) Em que pese o recorrente alegue que a condenação está amparada exclusivamente em xerocópias com indícios de falsificação, sem respaldo em documentos originais, não se insurgiu quanto a isso durante o curso da instrução, pois, conforme admitido pela própria Defesa, apenas os corréus teriam requerido a realização de perícia grafotécnica, a qual foi fundamentadamente indeferida pelo Juízo a quo.

Portanto, se o apelante não se insurgiu sobre a higidez das cópias apresentadas no curso da instrução, incide a preclusão quanto à matéria, não sendo possível, nesta oportunidade, invocar a obrigatoriedade de apresentação da documentação original, devendo ser admitida a presunção de veracidade da documentação apresentada por cópia pelo Ministério Público. Vejamos:

(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em nulidade quando indeferido pedido de realização de diligência não requerida no momento oportuno, conforme art. 402 do CPP. (...) (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.653.190/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 31/8/2020)

Também porque não houve insurgência anterior acerca da suposta falsidade dos cheques apresentados em cópias é que não cabe a discussão acerca da não apresentação dos originais pelo Ministério Público, não se podendo cogitar em quebra da cadeia de custódia quando a Defesa do recorrente nem sequer postulou a apresentação da documentação original.

Devo recordar que vigora no ordenamento jurídico o princípio segundo o qual a ninguém é permitido se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), razão pela qual a Defesa não pode alegar nulidade em razão da não realização de prova que não foi por ela pleiteada. Confira-se: TJ-PR - APL: 00080532720118160013 Curitiba 0008053-27.2011.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 28/01/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/01/2021.

Além do mais, restou consignado que ainda que se cogitasse que as assinaturas constantes dos cheques não seriam do acusado JOSÉ ALVES tal fato não seria suficiente para isentá-lo das acusações, mormente ante a existência de provas robustas que demonstram o conluio existente entre JOSÉ ALVES e ANDRÉ NOGUEIRA no chamado “Esquema das Associações”, confira-se:

(...) Não merecem respaldo as alegações do acusado de falsidade das assinaturas nos cheques e documentos apresentados, pois, ainda que se cogitasse que assinaturas presentes nos documentos não correspondem à do acusado, tal fato não seria capaz de, por si só, afastar a hipótese de que as supostas falsificações não teriam ocorrido com o consentimento tácito ou até mesmo expresso do réu, no intuito de, porventura, conferir maior agilidade ao esquema.

Havendo provas judicializadas da autoria delitiva imputada aos acusados André Nogueira e Jucá Alves, não procede a alegação de violação ao art. 155 do CPP, razão pela qual mantenho a condenação do primeiro pelo crime de peculato-desvio e reformo a sentença, quanto ao segundo, para condená-lo pelo mesmo crime, na forma do art. 71 do CP (dez vezes).

Da mesma forma, a condenação não se deu amparada exclusivamente nas provas obtidas pelo IP nº 021/2003, havendo provas judicializadas que corroboram a referida conclusão:

(...) Analisando o pedido absolutório, verifico que, além dos elementos coligidos em sede inquisitiva, a condenação se ampara nas provas documental e oral carreadas aos autos.

Conforme consignado pelo sentenciante, “dentre os 21 (vinte e um) procedimentos administrativos da Assembleia Legislativa que resultaram na emissão de cheques em benefício de Jorge Santos, 9 (nove) foram oriundos de pedidos realizados pelo próprio acusado, 9 (nove) por associações diversas e 3 (três), supostamente, por prefeituras municipais”.

Ocorre que mesmo em relação aos pedidos realizados pelo acusado Jorge Santos, a ilegitimidade da destinação da verba é latente, porquanto o conteúdo da revista “Class” constituia em publicações de fotos dos acusados e de seus familiares em compromissos sociais, com intenção de propaganda eleitoral. Neste sentido, foram mencionadas as seguintes matérias:

(...)

Portanto, é nítido o objetivo privado das subvenções, destinadas à entidade que não se enquadra no âmbito da Resolução 1.634/1992 da Assembleia Legislativa, a qual previa a concessão de subvenções sociais apenas para assistência social, cultural e desportiva, assistência médico-hospitalar e bolsa de estudo, havendo exclusão expressa da possibilidade de concessão de subvenções a instituições com fins lucrativos.

Em relação aos demais procedimentos, supostamente realizados por Associações e Prefeituras, a destinação ocorreu diretamente na conta do acusado Jorge Santos, mediante cheques preenchidos à mão.

Por sua vez, os representantes das entidades supostamente requerentes dos benefícios foram ouvidos e afirmaram que suas assinaturas foram forjadas, nunca tendo recebido os valores nem possuindo qualquer ligação com os procedimentos de subvenções. Vejamos:

(...)

Além disso, conforme pontuado pelo sentenciante, os três procedimentos formulados em nome de Prefeituras Municipais tiveram a destinação de valores à conta de Jorge Lopes, mesmo que seu nome não constasse na tramitação dos autos administrativos, tendo os cheques sido preenchidos à mão.

O próprio acusado André Nogueira declarou em depoimento extrajudicial que os procedimentos de subvenção social, muitas vezes, eram por ele confeccionados, para viabilizar a manutenção do Esquema das Associações, com utilização das verbas para ajudar candidatos e conferir apoio a José Carlos Gratz na Assembleia:

(...)

A testemunha Nelsani Maria Rigo, que era funcionária da Tesouraria da Assembleia nos anos em que ocorreram os desvios, corrobora a existência do esquema criminoso, alegando que André Nogueira pediu para utilizar sua conta, depositando cheques da Assembleia Legislativa para fins escusos:

(...)

A testemunha Terezinha Maria Barros Takahashi também confirma o esquema de desvio de verbas públicas através das contas da empresa Lineart:

(...)

O próprio acusado André Nogueira no interrogatório judicial realizado na ação penal nº 0008910-43.2003.8.08.0024, admitido como prova emprestada, confessa sua participação no Esquema das Associações e seu conhecimento acerca do desvio ilegal das verbas públicas:

(...)

Portanto, devo coadunar com a conclusão colimada na sentença de quer não existem dúvidas de que André Nogueira era um dos cabeças do chamado “Esquema das Associações”, tendo, para isso, utilizado também da pessoa jurídica Lineart, para efetuar parte dos desvios de verba.

Já no que se refere a alegação de ferimento ao princípio do juiz natural invocada por JOSÉ ALVES, sob o argumento de que os crimes supostamente cometidos seriam conexos a delitos eleitorais, o que atrairia a competência da Justiça Eleitoral, saliento que tal matéria sequer fora suscitada no bojo da instrução processual ou em contrarrazões, tratando-se de nítida inovação recursal.

Não obstante, por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a sua análise em grau recursal, entrementes, ao contrário do alegado pelo embargante, não houve imputação de nenhum crime eleitoral, sendo certo que a motivação não estava relacionada especificamente a financiamento eleitoral, mas sim à intenção dos acusados de perpetuarem no Poder os participantes do esquema criminoso.

Logo, “
não tendo havido imputação de crime eleitoral ou a ocorrência de conexão do delito comum com delito eleitoral, não se justifica a anulação da ação penal e encaminhamento do feito à Justiça Eleitoral
”. Precedentes: STF – Rcl 42894 AgR, Relator Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 7/2/2020; STJ – Rcl n. 42.842/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 3/5/2022. (HC n. 746.737/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022).

No tocante à dosimetria da pena do acusado JOSÉ ALVES, nota-se que houve a devida fundamentação para negativação dos vetores “consequências do crime” e “circunstância”, a primeira se deu em decorrência da desmoralização do Poder Legislativo Capixava e a segunda se deu pela utilização de meio fraudulento, argumentos idôneos e não inerentes ao tipo penal, além de não se tratar, por certo, de
bis in idem
.

Outrossim, quanto ao vetor “motivos do crime” houve a devida fundamentação com base nos elementos do caso, uma vez que, conforme reconhecido pelo próprio JOSÉ ALVES, o “Esquema das Associações” tinha como mola propulsora a perpetuação do grupo político integrante do esquema no Poder, elemento que ultrapassa o inerente ao tipo penal do peculato.

Acerca dos aclaratórios ministeriais, inexiste a obscuridade apontada, na medida em que a utilização de meio fraudulento fora considerado para exasperar a pena-base a título de “circunstâncias judiciais”, no entanto, a mesma fundamentação fora utilizada para negativar o vetor “culpabilidade”, configurando indevido
bis in idem
:

A utilização de meio fraudulento por esquema criminoso altamente organizado é elemento suficiente a exasperar a pena-base, mas referido fundamento foi utilizado para negativar tanto a culpabilidade do agente quanto as circunstâncias do delito, em indevido
bis in idem
, devendo ser neutralizada uma das circunstâncias judiciais.

Igualmente, inexiste obscuridade quanto ao pedido de fixação de valor mínimo indenizatório, na medida em que o acórdão fora claro ao assentar a necessidade de pedido expresso na denúncia para fins de fixação da indenização:

É inviável o acolhimento da pretensão recursal acusatória de fixação de indenização mínima a ser paga pelo acusado nos termos do art. 387, IV, do CPP, porquanto não houve requerimento expresso na denúncia neste sentido, o qual, segundo entendimento do STJ, é pressuposto indispensável ao arbitramento da verba, sob pena de julgamento
extra petita:

STJ, AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.

Trata-se de jurisprudência pacífica da Corte da Cidadania, há muito tempo consolidada, no sentido de que entre “
diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -,
desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
(REsp 1.643.051/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018)
.”(AgRg no REsp n. 2.055.686/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Como se percebe, inexistem os vícios apontados pelos embargantes, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo a mera pretensão de revisão da matéria, o que fogo do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por ANDRÉ NOGUEIRA, JOSÉ CARLOS ALVES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora no sentido de conhecer

dos aclaratórios opostos por ANDRÉ NOGUEIRA, JOSÉ CARLOS ALVES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.